Tribunal: TJMT
Processo: 1001189-35.2022.8.11.0004
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001189-35.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SICERO LUCIO MOREIRA SILVA - CPF: 048.634.641-26 (APELANTE), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA registrado(a) civilmente como BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0004-01 (VÍTIMA), ADRIANA CABRAL FRAGA FREITAS - CPF: 530.199.701-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito Penal. Direito Processual Penal. Apelação Criminal. Receptação Do
losa. Ausência De Dolo. Adequação Da Pena-base. Manutenção Da Condenação. Desprovimento Do Recurso.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação (art. 180
,
do Código Penal)
.
O réu adquiriu e ocultou 48 (quarenta e oito) ampolas do medicamento "Epinefrina" de 1mg/
mL
, desviado da Farmácia da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Barra do Garças/MT por um servidor público.

II. Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se está comprovado o dolo do apelante no crime de receptação; e (
ii
) saber se a pena-base foi fixada de forma adequada, no mínimo legal.

III. Razões de decidir

3.
A materialidade e a autoria delitiva do crime de receptação estão devidamente comprovadas no conjunto probatório, que demonstra a responsabilidade penal do apelante
.

4.
O dolo do crime de receptação, embora de difícil comprovação, é aferido pela análise das circunstâncias que envolveram o fato.

5.
O dolo do apelante está configurado, pois, ciente das condições atípicas da negociação e ocultação do medicamento de alto custo e de uso hospitalar, ele consentiu com a possibilidade de envolvimento com objeto ilícit
o
.

6.
A negativa de dolo do apelante, que alegou desconhecer a origem ilícita da medicação, não encontra respaldo, pois é contrariada pelos depoimentos dos policiais e demais elementos probantes
.

7.
Os depoimentos dos policiais e da testemunha, que se mostraram harmônicos e coerentes, são idôneos para sustentar a condenação criminal, não havendo elementos que indiquem animosidade ou interesse em incriminar injustamente o apelante
.

8.
O pleito de adequação da pena-base está prejudicado e carece de interesse recursal, uma vez que a pena-base, intermediária e final já foram fixadas no mínimo legal, não havendo alteração a ser realizada, apesar da valoração negativa da culpabilidade.

9.
A culpabilidade foi corretamente negativada pelo magistrado singular, devido à conduta de o apelante adquirir e ocultar medicamentos de uso exclusivo do serviço público de saúde (UPA), desprezando o interesse coletivo em benefício próprio
.

10.
O pedido de reconhecimento de atenuantes com base na primariedade e nos bons antecedentes não prospera, pois estes não estão elencados no rol taxativo e exaustivo do art. 65 do Código Penal
.

IV. Dispositivo e tese

11.
Recurso desprovido
.

Tese de Julgamento:

“1. O
dolo no crime de receptação, pode ser comprovado pelas circunstâncias do fato e a negativa de ciência da origem ilícita não afasta a responsabilidade penal quando a prova demonstra o contrário.
2.
Os depoimentos dos policiais, se harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação.
3.
O pedido de adequação da pena-base não é conhecido quando esta é aplicada no mínimo legal.
4.
O reconhecimento de atenuantes exige a previsão no rol taxativo do Código Penal.
”

_____________

Dispositivos Relevantes Citados:
CP,
arts
. 59, 65, 180; CPP, art. 202.

Jurisprudências Relevantes Citadas:
TJMT, Enunciado n. 8 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
S
í
cero
L
ú
cio Moreira Silva
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª
Vara
Criminal
d
e

Barra do Garças
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1001189-35.2022.8.11.0004
, conden
ando
-
o
pela prática do crime
de receptação, tipificado no art. 180 do
Código
de
Processo Penal
, à pena de
1 (um) ano
, 4 (quatr
o
)
meses
e
15
(quinze)
dias de reclusão
, em regime inicial aberto
,
e
2
0 (
vinte
) dias-multa
, calculado
s
à razão de 1/30 (um
trigésimo
) do salário
-
mínimo
vigente
ao tempo
dos fatos
, tendo
,
a pena privativa de liberdade
,
sido substituída por
uma pena restritiva de direito
s
que
será definida pelo Juízo da Execuç
ão
Pena
l
.

O
apelante
, nas razões recursais que estão
no ID
307921914
,

postula
a sua absolvição
por
atipicidade da conduta
,
ante ausência do dolo
; e, subsidiariamente,
a adequação da pena
ao
mínim
o legal
.

O
Ministério Público
, nas contrarrazões que se encontram no ID 307921917, requer o desprovimento do recurso defensivo. E, nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do parecer que se vê no ID 320589350
, segue a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
exordial acusatória
, que se encontra no ID
307921872
, narra os fatos
desta
forma:

[...]
Consta dos autos do inquérito policial incluso que, em data não precisada nos autos, mas sendo certo que, no período compreendido entre o mês de outubro até o dia 22 de novembro do ano de 2021, em horário não especificado,
o denunciado SÍCERO LÚCIO MOREIRA SILVA, mesmo sabendo que se tratava de produto de crime, adquiriu, por valor inferior ao de mercado, e ocultou, em proveito próprio, no interior de sua residência, situada na Rua Brilhante, nº 2026, Bairro Jardim Nova Barra, nesta cidade de Barra do Garças-MT, 01 (uma) caixa contendo 100 (cem) ampolas de medicamento de alto custo denominado “Epinefrina” de 1mg/
mL
, lote 098/20M, fabricação em 11/2020, validade em 04/2022, que havia sido desviado da Farmácia da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Barra do Garças-MT por um servidor público (ora indiciado ANTENOR NETO GONÇALVES CONCEIÇÃO), avaliado em torno de R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais – ID 77187101).
Em diligências, no dia 22.11.2021, parte do medicamento desviado foi recuperado no interior da casa do denunciado (48 ampolas – ID 77185682), e posteriormente devolvido a unidade de saúde de onde foi retirado (ID 87540537).
[...]
Destaques no original

A
materialidade do crime
ficou comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID 307919910);
auto de prisão em flagrante (ID 307919908)
;
termo de apreensão (ID 307919915)
,
como também pelas provas testemunhais colhidas na fase administrativa e judicial.

N
o que
tange
à
autoria delitiva
, não há dúvidas
quanto à participação
do apelante na empreitada criminosa
, a análise acurada do conjunto probatório revela, de forma segura e objetiva, que sua responsabilidade penal restou satisfatoriamente comprovada. Com efeito, a defesa não logrou êxito em apresentar elementos idôneos que pudessem infirmar — ou ao menos enfraquecer — a sólida construção fático-probatória delineada na denúncia e confirmada na sentença condenatória.

Diante disso, a
questão exsurge acerca da existência ou não de dolo por parte
do apelante
, isto é, se tinha conhecimento de que
a medicação

(Epinefrina de 1mg/ml)
ocultada em sua residência
,
desviada da farmácia da UPA
de Barra do Garças/MT,
por um servidor público
, seria proveniente de crime.

Como é sabido o tipo penal previsto no art. 180, caput, do Código Penal, exige a comprovação do dolo específico para a sua caracterização, contudo, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado aos agentes na peça acusatória.

Tendo isso como norte, é forçoso reconhecer que, na espécie, a sentença condenatória deve ser mantida, porquanto a negativa
de dolo sustentada pelo apelante não encontra respaldo no conjunto probatório, eis que não conseguiu demonstrar que desconhecia a procedência d
a medicação

adquirida e

posteriormente
apreendid
a
.

Ademais
, embora
o apelante
alegue a inexistência de provas aptas a demonstrar que tinha ciência inequívoca quanto à procedência criminosa do
medicamento
,
impõe-se registrar que este recurso não passa de mero descontentamento, uma vez que não existe dúvida de que
o
sentenciante, ao valorar as provas, agiu com acerto fundamen
tando

ade
quada
mente
o seu entendimento
, conferindo
, destarte,
coerência e juridicidade ao édito condenatório.

Conquanto o apelante não tenha prestado depoimento na fase administrativa
,

em juízo ele
relatou que Antenor era uma pessoa muito próxima, como um irmão, que tinha livre acesso à sua casa, inclusive possuía a chave e costumava dormir e se alimentar lá. Disse que trabalhava muito e que, em determinados dias, Antenor permanecia sozinho em sua residência.

Segundo o apelante, Antenor avisou que deixaria uma medicação em sua casa, e ele autorizou sem desconfiar de nada, acreditando que se tratava de um medicamento comum, já que Antenor trabalhava em uma farmácia e costumava ajudar pessoas. Contudo, posteriormente descobriu que o medicamento era furtado e que a polícia foi até sua casa para buscá-lo, ocasião em que ele mesmo permitiu a entrada dos agentes e entregou o item.

Disse não entender até hoje
por qu
e
Antenor o envolveu na situação, uma vez que mantinham relação de confiança e amizade profunda, e que se sentiu traído. Alegou que não tinha qualquer motivo para adquirir ou guardar medicamentos, pois no trabalho (na Unimed e no SAMU) tinha acesso a grandes quantidades desses produtos
, veja-se
:

[...]
Apelante:
É o Antenor. Ele sempre foi um cara... um irmão que eu tinha, um
cara
de dentro da minha casa. O Antenor, ele comia dentro da minha casa, ele dormia, inclusive quando eu estava de plantão, ele sempre foi um cara de dentro da minha casa, da minha confiança, sabia onde ficava a chave lá de casa. Então assim, o Antenor era um irmão que eu sempre tive na minha vida desde o fato de ter acontecido. A polícia chegou na minha casa,
tava
de plantão na Unimed
notur
.
Estava dormindo quando a polícia chegou e chegou e falou, vim cá buscar uma medicação. Falei, não, vocês podem entrar, porque o Antenor tinha falado para mim,
Si
cero
, eu vou deixar uma medicação lá na sua casa. Falei, não, amigo, pode deixar, não tem problema não.

Mas eu não tinha conhecimento que era uma medicação furtada, porque ele trabalhava na farmácia. O Antenor sempre ajudava muitas pessoas. Então ele falou, vou deixar uma medicação. Falei, não, tudo tranquilo, pode deixar, sem problema nenhum.
Ele era um cara que tinha chave lá de casa, vivia, comia lá dentro de casa, então assim era um cara de confiança que eu tinha.
A polícia chegou, vim cá buscar uma medicação. Falei, pode, pode entrar,
tá
aqui, inclusive de autorizei eles
entrar
na minha casa, falei, pode pegar essa daqui, entreguei a medicação para ele.
Aí que eu fui ver que realmente, que medicação que era. Porque é, eu não tinha conhecimento.
Para mim era uma medicação qualquer. Como eu estava trabalhando muito, chegava em casa, dormia nos dias que eu não estava lá em casa, o Antenor dormia lá em casa, então era um cara de dentro da minha casa. E até hoje eu não entendo, porque assim eu fui proibido de falar com o Antenor. Até hoje eu não entendo
porque
que ele fez isso comigo, qual foi realmente o intuito dele. Porque eu esperava de todo mundo, menos dele. Mas eu acredito, sempre acreditei muito em Deus, graças a Deus, depois que tudo isso aconteceu, eu passei no concurso. Hoje trabalho no SAMU, sou efetivo no concurso, sou casado. É coisas que, para falar a verdade, Vossa Excelência, eu não tenho nem o que falar, porque eu não sei o
porque
que ele fez isso comigo. Eu fui proibido. Depois que eu fui preso, eu fui proibido de não falar com ele, mas eu tenho fé em Deus que um dia eu vou falar com ele, por que que você fez isso comigo? Por que que você fez? E aí quando eu fui preso, o delegado falou para mim assim, é um Antenor, já falou, falou para mim que você vem, que você comprou a medicação dele. Aí eu falei assim, é para o delegado. Falei assim, como que eu vou comprar uma medicação? Vossa excelência, dentro da UTI, eu tenho acesso a caixas e caixas na Unimed. quando eu trabalhava lá eu tinha acessos em caixas e caixas e caixas dessa medicação no SAMU um armário cheio dessa medicação o porquê que eu iria comprar uma medicação dessa para que que eu iria que que eu ia fazer com essa medicação e eu espero que que um dia ele me dê uma resposta porque era um cara que eu confiava, que eu amava, que era um cara que eu fui, sofreu um acidente, quem cuidou dele foi eu. Então assim, eu não esperava de todo mundo, menos dele.

Juiz:
Ok, não te
nho
mais perguntas. Dra. Clarice?

Promotor
a
:

Eu não entendi bem, ele morava com o senhor? O Antenor?

Apelante:

Ele ficava na casa de um amigo, mas na maioria das vezes ele morava lá em casa, ele ficava lá em casa, ele dormia lá, ele comia lá. Então, assim, era o irmão que eu tinha mesmo, porque eu não tinha família lá.

Promotor
a
:

Mas ele
...
eu queria entender, a residência dele era, ele morava junto com o senhor?

Apelante
:

Negativo. Ele morava junto com um amigo dele, mas ele ficava mais lá em casa do que na própria casa dele. Mas ele tinha total acesso lá em casa, ele entrava...

Promotor
a
:

E aí ele tinha roupas dele na sua casa, essas coisas?

Apelante
:

Sim, tinha tênis, roupa. Eles ficavam mais lá em casa do que lá na casa dele.

Promotor
a
:
O senhor morava numa residência de aluguel?

Apelante
:

Positivo.

Promotor
a
:

E o senhor dividia o aluguel com ele, alguma coisa assim?

Apelante
:

Negativo. O Antenor ganhava mil e poucos reais, era pouca coisa que ele ganhava.

Promotor
a
:
E o senhor?

Apelante
:
Acho que era uns dois mil e pouco mais ou menos, acho que era isso, dois mil e pouco, três mil.

Promotor
a
:

O senhor falou que ele deixou isso lá, pediu para o senhor para deixar esses medicamentos na sua residência?

Apelante
:
Não, ele não falou. Ele falou assim, Cícero, vou deixar um medicamento lá na sua casa. Falei, não, de boa, pode deixar, sem problema nenhum.

Promotor
a
:
Mas por que ele deixou esse medicamento lá?

Apelante
:

Oi?

Promotor
a
:

Por qual motivo ele tinha necessidade de deixar o medicamento na sua casa?

Apelante
:

Não sei, porque ele tinha, na realidade, ele não combinava, não estava combinando muito bem com um colega dele, que ele estava morando junto com ele, chamava Marcos, que ele morava junto. Eles não estavam combinando muito bem.
Ele ficava mais lá em casa do que na própria casa dele...

Promotor
a
:

Ta
, mas o senhor não se interessou em saber por que que ele precisava deixar um medicamento que... o senhor sabe qual medicamento que é né? O senhor é técnico em enfermagem.

Apelante
:

Ele sempre foi dentro da minha casa e sempre foi da minha confiança. O Antenor sempre foi da minha confiança e sempre foi de dentro da minha casa.
Então, quando ele for deixar um medicamento lá na sua casa, eu imaginaria que seria um medicamento tranquilo, não seria um Por exemplo, o que eu iria fazer com adrenalina? Não tem o porquê dele...

Promotor
a
:

O senhor viu que era esse medicamento?

Apelante
:

Quando a polícia chegou.

Promotor
a
:

A
ntes o senhor nem sabia que era esse medicamento?

Apelante
:

Não sabia, eu só sabia que ele tinha deixado, não deixei o medicamento lá em cima do guarda-roupa. Falei, não, tranquilo. E nunca tive a
curiosidade porque eu sempre trabalhava
.

Promotor
a
:

Em cima do guarda-roupa, no maleiro ou em cima?

Apelante
:

Em cima do maleiro.

Promotor
a
:

Escondido?

Apelante
:

Não sei se estava escondido.

Promotor
a
:

Mas por que que tinha que ficar em cima do guarda-roupa?

Apelante
:

Pois é. Não sei por que, na realidade, quem colocou o medicamento lá foi ele, não foi eu.

Promotor
a
:

Era o seu quarto?

Apelante
:
Era no meu quarto.

Promotor
a
:

Sem mais excelência.
[...]

(Transcritos da oitiva de interrogatório do apelante
S
í
cero
L
ú
cio Moreira Silva
, ID
307921897
).

Destaquei

E
mbora o apelante alegue desconhecer a origem ilícita d
a medicação
,
ele declara

que
Antenor Neto Gonçalves Conceição
havia deixado
o medicamento
em cima do guarda-roupa do seu quarto
, que seria 01
(uma)
caixa contendo 48
(quarenta e oito)
ampolas de
epi
n
efrina (termo de apreens
ão ID 307919915)
, e que ele não havia olhado o medicamento deixa
do lá por ter plena confiança em Antenor, que sempre frequentava sua residência
, e que só tomou conhecimento do tipo de medicação quando os policiais foram até a sua residência apreender o objeto de

receptação
. Entretanto, tal declaração feita pelo apelante

entra em
dissonância
com os
depoimentos
das testemunhas
apresentados

nos autos
e demais elementos probantes
constados
em
ambas
as fases judiciais.

Os
investigadores da
P
olícia
Judiciária C
ivil

Gelmar
Claudio de Sousa
e
Charles
Magdo
Martins da Silva

responsáveis pela ocorrência,
na primeira fase da persecução penal,
relataram
,
de modo firme e coerente
,
que
o apelante havia
confessado
que havia comprado os medicamentos que estavam em sua posse, mas não quis
denotar quem
foi
o ven
deu para ele
.

Nesse contexto, a testemunha policial militar
Gelmar
Claudio de Sousa, declarou em seu depoimento em juízo:

[...]
Testemunha:
É, que foi, que teve um B.O.
E o diretor do hospital lá, que é o médico,
Dr. Rafael, fez um B.O. que estava sendo desviado, uma ampola de epinefrina, que estava sendo desviado por um rapaz que é auxiliar de enfermagem lá dentro da UPA. Ele desviava esse trem e teria repassado para o
Sicero
.
Segundo eles passaram para nós e a gente pegou e conseguiu localizar o
Sicero
.
Eu e o Charles e mais o delegado,
nós fomos a casa do
Sicero
, falamos com ele, e ele autorizou nossa entrada.
Ele realmente,
ele foi bem tranquilo no dia, falou que tinha comprado, só que ele não declinou de quem que ele comprou.
Mostrou até as embalagens lá, o frasquinho das ampolas que teria comprado, sim, as ampolas de injeção, entendeu? Foi bem tranquilo nesse dia, ele foi bem tranquilo para nós lá. Entendeu? Aí ele deixou,
só que ele não disse de quem comprou.

Só que a gente já sabia que quem teria repassado para ele
.
E a gente foi atrás do outro rapaz, do Antenor, e fomos nele conduzir mesmo para a delegacia. Só que o Furto tinha sido antes. O Furto foi antes. Daí o médico noticiou o fato e fez o BO com outra pessoa. E aí foi ouvido o
Sicero
, ele não quis contar quem era. E o Antenor contou para quem que vendeu.

Promotora:

Antenor é essa pessoa que trabalhava na UPA?

Testemunha:

É.

Promotora:

O senhor sabe a quantidade desses medicamentos? Se eles eram caros, para que que serviria? Eram drogas?

Testemunha:

Era uma ampola de injeção, injetável. Parece que foram 48 ampolas que foram furtadas lá e foi vendida. Era um pacotinho com as ampolas, parece que pelo valor que foi falado lá, estava 690. Que era o preço delas.
Ela não era muito cara, não, elas lá não, mas eu acho que era,
não sei para que serve isso não
, doutora. Tem um negócio aqui, mas eu não entendo muito não. Eu só sei alguns de alguma coisa aqui.

Promotora:

E o Antenor, que era o funcionário então aí da UPA, né? Teria repassado para o
Sicero
, é isso? Todo o material? Todos os cerca de 48?

Testemunha:

É, 48 ampolas. Foi um pacotinho delas, porque elas vêm dentro do
frascozinho
lá do envelope de remédio e passou para ele.
É 40 ou 48 aproximado, eu não sei mais ou menos direitinho não.

Promotora
:

Mas para que o Réu queria esse medicamento?

Testemunha
:
D
outor
a
, eu não me recordo, mas parece que ela parece que vendia, ele vendia isso aí, alguma coisa assim, não sei ela. Eu não entendo muito bem isso. Não sei que foi. passava ela para frente.

Promotora
:

Então, esse material era, era lá da UPA mesmo, né?

Testemunha
:

Isso, era da UPA,
era do patrimônio público
,
era da Prefeitura Municipal. Inclusive, quem foi a vítima era a Prefeitura.
Mas o médico da UPA, que é o
Dr. Rafael, que ele fez o B.O. porque ele era o diretor do hospital.

Promotora
:

E nessa época, o Réu também trabalhava em algum hospital?

Testemunha
:

Não, ele trabalhava acho que no SAMU de
Aragarça
. Nessa época ele já estava trabalhando no SAMU de
Aragarça
. Não sei se era no SAMU ou se era na UTI da Unimed, num desses dois lugares que ele trabalhava.

Promotora
:

O Antenor falou por quanto que ele vendia para o
S
icero

esses medicamentos?

Testemunha
:

Doutora, eu não me recordo não, eu não me lembro disso não.

Promotora
:
Aham
. Entendi. Aí o medicamento foi restituído, a UPA, ele estava em perfeito estado?

Testemunha
:

É que eu olhei nos autos aqui, parece que a escrivã, ela notificou o médico por várias vezes para ele buscar esse material na delegacia. Não sei se buscou, mas parece que não, entendeu? Mas nos altos tem que ela deu uma certidão dela, parece que ela fala que inteirou o médico e busca aí. Não sei se ele foi, eu acho que ele não foi.

Promotora
:

Entendi. Mais alguma coisa que o senhor se recorde?

Testemunha
:

Não, não tem, porque só foi, como eu já conheci o
Sicero
, aí ele, eu fui
na
casa dele, a gente só sabia, ele não morava no Jardim Nova Barra e
ele franqueou a entrada, ele sabia do que se tratava. Nós falamos para ele, só que ele não quis declinar de quem que ele comprou. Isso aí ele não quis falar nada. Mas a gente já sabia quem teria passado para ele.

Promotora
:

E é só por receita médica, eram medicamentos controlados?

Testemunha
:

Controlados, porque essa injeção parece que ela parece que dá fortalecimento, alguma coisa nesse sentido que eu vi comentando um dia lá, parece.

Promotora
:

Entendi.
Tá
ok, muito obrigada, sem mais.
[...]

(Transcritos da oitiva de interrogatório da testemunha
Gelmar
Claudio de Sousa, ID
307921898
).

Destaquei

Corroborando com a declaração do policial militar
Gelmar
Claudio de Sousa
, o policial militar
Charles
Magdo
Martins da Silva
e a testemunha
Rafael Joviano Sousa de Barros
, narram em seus depoimentos, na fase inquisitiva, os seguintes fatos:

[...]
QUE, esta equipe de investigares, GELMAR e CHARLES, deslocou até a residência do senhor SICERO LUCIO MOREIRA SILVA e,
em entrevista com o suspeito SICERO e indagá-lo sobre a medicação EPINEFRINA o mesmo nos relatou que teria comprado, mas não nos informou quem o teria vendido, sendo que esta equipe já tinha informações de quem teria vendido o medicamento citado
; QUE, diante dos fatos, a equipe diligenciou até a UPA a procura do auxiliar de farmácia, o senhor ANTENOR NETO GONÇALVES CONCEIÇÃO, e entrevista com o mesmo este
r
elatou que teria vendido o tal medicamento pelo valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) ao senhor SICERO LUCIO MOREIRA SILVA, sendo que só teria recebido R$ 50,00 (cinquenta reais); QUE, adiante, ambos os envolvidos foram encaminhados para a delegacia para demais providências; [...]
.
Destaques no original
do depoimento do policial militar Charles
Magdo
Martins da Silva
(ID 307
91991
4)

[...]
QUE nesta data, recebeu uma
denuncia
anônima dando
noticias
de um possível furto de medicamentos ocorrido naquela instituição; QUE o depoente recebeu fotos que indicam que tais medicamentos furtados na unidade estariam, em tese, na residência do suspeito CÍCERO LUCIO; QUE CICERO trabalha como técnico de enfermagem na UTI do hospital MED BARRA; QUE segundo
denuncia
anônima recebida pelo comunicante, por CÍCERO não ter acesso aos medicamentos da farmácia da UPA local, o mesmo supostamente recebeu auxílio de um funcionário de nome ANTENOR, que também trabalha na UPA, e possivelmente efetivarem o furto de tais medicamentos.

QUE o medicamento furtado trata-se
uma caixa contendo (40) quarenta ampolas de Epinefrina 1 mg/ml solução injetável 1 ml, lote d 002/21, 096/20n e 098/20n.
QUE tal medicamento possui a propriedade alucinógena e proporciona os mesmos efeitos da heroína; QUE o medicamente custa, conforme nota fiscal, o valor de R$ 690,00 reais a caixa com

80 ampolas

aproximadamente
;

QUE ANTENOR NETO GONÇALVES CONCEIÇÃO, residente na Rua SUAÇIU, S/N BAIRRO JD NOVA BARRA, NESTA URBE; QUE perguntado ao declarante de como é o procedimento padrão de entrada e saída de medicamentos no UPA, informa que os médicos efetuam uma espécie de
checkin
com a prescrição, carimbo e assinatura e passam para o técnico de enfermagem, que, por sua vez vai até a farmácia da UPA e retira o medicamento;
QUE contudo, em relação a medicação subtraída o hospital não faz
checkin
por se tratar de uma droga de "carrinho de parada", isto é, carrinho com medicação disponível, pois é utilizada no momento em que o paciente está em parada cardíaca;
QUE o nome de completo é CICERO LUCIO MOREIR SILVA, endereço Rua Diplomata, n. 2668, Nova Barra, CEP 78.606-172, Barra do Garças/MT; QUE o depoente teme que outras medicações estejam sendo desviadas da Unidade;
[...].

Destaques no original do depoimento d
a

testemunha Rafael Joviano Sousa de Barros
(ID
307919931
)

Nesse contexto, vale ressaltar que
os relatos dos policiais sobre a
receptação
desempenhada pelo apelante não se revelam versões isoladas ou contraditórias,
tampouco a da testemunha

Rafael Joviano Sousa de Barros,
mas
sim
um reforço ao conjunto harmônico de elementos probatórios.

Salienta-se que os depoimentos de policiais compõem naturalmente o contexto probatório, sem que se apresentem, inválidos ou desmerecidos, até por inexistirem indícios de que pudessem ter interesse em causar gratuito e falso prejuízo ao acusado.

Sobre o tema, aliás, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou
, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o
Enunciado n. 8
pacificando o assunto nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.

O art. 202 do Código de Processo Penal aduz que qualquer pessoa pode atuar como testemunha, incluindo policiais. Ou seja, policiais também podem depor sobre fatos que testemunharam, mesmo quando estão envolvidos na situação, como no caso de terem feito a prisão em flagrante do réu. Além disso, o art. 203 reforça que esses policiais têm o compromisso legal de dizer a verdade. Se eles mentirem, se omitirem ou esconderem alguma informação podem cometer o crime de falso testemunho.

No caso dos autos, não há elementos a indicar qualquer animosidade dos policiais que participaram das diligências, tampouco restou demonstrada alguma pretensão dos agentes em incriminar injustamente o apelante, que não comprova abusos, ilegalidades ou injustiças contra si praticadas.

Válida, portanto, a prova constituída pelos agentes públicos, corroborada pelas demais provas dos autos, razão pela qual deve ser mantida a condenação de
S
í
cero
L
ú
cio Moreira Silva
pelo
do
crime de
receptação, tipificado
no art. 180 do Código de Processo Penal
.

Se isso não bastasse, o apelante não aponta um elemento de convicção capaz de elidir as provas existentes nestes autos, cingindo-se a suscitar a suposta fragilidade
da prova
produzid
a
durante a instrução processual, sem, contudo, demonstrar, como era de sua obrigação, qualquer mácula existente na decisão combatida.

Por conseguinte,
é imperativo concluir que a versão sustentada pelo apelante não tem credibilidade, não merecendo
,
consequentemente,
acolhimento
seu pleito visando
sua
absolvi
ção
do delito de receptação, uma vez que suas alegações não
foram
capazes de desconstituir os fundamentos utilizados pel
o
sentenciante
.

Noutro giro
,
a defesa do apelante, de forma genérica, requer
“
Ao que vê, a aplicação da pena base fugiu totalmente aos ditames do art.59 do CP, de modo que, deve ser reformada por este Tribunal, alterando-se também a segunda fase dosada.
”

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pela judicante de primeiro grau quando da aplicação da sanção do apelante:

[...]

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inaugural acusatória, para
CONDENAR
o réu
SÍCERO LÚCIO MOREIRA SILVA
, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do CP.

O delito de receptação dolosa, nesta modalidade, possui pena de reclusão de 01 (dois) a 04 (oito) anos e multa.

Passo, consequentemente, a dosar a pena.

Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
, entendo que
merece valoração nessa fase da dosimetria a culpabilidade
,
diante da conduta de adquirir medicamentos sabendo se tratar de ampolas usados no serviço público de saúde (UPA), ou seja, desprezando o interesse coletivo em benefício do próprio proveito.

F
ixo
a pena-base de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão.

Ausentes causas agravantes ou atenuantes. De modo que na segunda fase, mantenho a pena-intermediária em 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão.

Inexistem causas de diminuição ou aumento de pena.

Portanto, fixo a pena em 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão.

À vista disso, CONDENO o réu à pena de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão e 20 dias multa.

Dias-multa, no valor de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Não há falar em detração, pois o acusado não permaneceu em prisão provisória.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena no REGIME ABERTO, com fulcro no art. 33, §2º, “c”, e §3º, do CP.

Não havendo modificação fática que justifique a decretação da prisão preventiva, o réu poderá recorrer em liberdade.

Não preenchidos os requisitos legais dos
arts
. 44 e 77 do CP, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis[i].

Condeno o réu a indenizar o Município de Barra do Garças no valor de R$ 690,00, devendo a atualização se aplicar desde 30/10/2021.

Oficie-se a procuradoria geral do município de Barra do Garças para ciência e providências encaminhando cópia dessa sentença.

Determino que cópia dessa sentença seja encaminhada ao COREN-MT para ciência e eventuais providências.

Condeno o réu ao pagamento de custas processuais, por ser este pobre na forma da lei.
[...]

Destacamos

(ID
307921904
)

Observa-se que
o
sentenciante negativou
uma
circunstância na primeira fase dosimétrica,
a culpabilidade
do
acusado

por adquirir medicamentos sabendo se tratar de medicações usadas no serviço público de saúde
- Unidade de Pronto Atendimento -
, ou seja, desprezando

o interesse coletivo
para
benefício do próprio proveito
,
oportunidade em que aumentou a pena-base em
4

(
quatro
)
meses
e 1
5

(
quinze
) dias
, usando a fração de 1/8
sobre a média ponderada do preceito secundário do tipo penal
.

Nesse sentido, embora a defesa do recorrente tenha requerido a aplicação da pena no mínimo legal, argumentando que
“
Na primeira fase da dosimetria da pena,
levando em consideração as circunstâncias do art. 59 do Código Pena
l
, estas devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao Acusado,
uma vez que não existem provas que desabonem a sua conduta social, personalidade, nem mesmo possíveis repercussões do suposto delito, motivo pelo qual se deve manter a pena base em seu patamar mínimo legal
, ao contrário do ocorrido na sentença, vez que, o juízo atribuiu ao Réu, pena de 1 ano e 4 meses e 15 dias.
”
,
sem razão.

Verifica-se que o magistrado singular, ao proceder à dosimetria da pena, observou adequadamente o método trifásico previsto no art. 68 do mesmo diploma legal, expondo de forma clara e suficiente as razões pelas quais considerou a culpabilidade do agente desfavorável, deixando expressamente consignado que as demais circunstâncias judiciais remanesceram neutras.

A exigência de fundamentação não implica, todavia, a obrigatoriedade de valoração positiva de todas as circunstâncias judiciais. Basta que o julgador indique, de modo individualizado, quais elementos reputa negativos e que possam justificar o incremento da pena-base acima do mínimo legal, sendo desnecessário o exame pormenorizado das circunstâncias tidas como favoráveis ou neutras.

Ademais, como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

No que tange o pedido da parte recorrente
“
Para
segunda fase, levando em consideração a
primariedade
do réu e os
bons antecedentes
que este possui, deve ser reconhecida.
”
, cumpre salientar que tais argumentos não prosperam, uma vez que os dispositivos mencionados não tratam de atenuantes, não se prestando, portanto, à finalidade pretendida pela defesa. Ademais, as atenuantes possuem caráter taxativo e estão elencadas, de forma expressa e exaustiva, no art. 65 do Código Penal, razão pela qual não há espaço para o reconhecimento das benesses aventadas, que não encontram respaldo legal.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação de
Sicero
Lucio Moreira Silva
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025